Tribunal: TJDFT
Processo: 0718441-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. QUALIFICADORA DE ORDEM OBJETIVA. REQUISITOS ATENDIDOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática de furto qualificado mediante o concurso de pessoas, objetivando a absolvição ou o reconhecimento do furto privilegiado.
II. Questão em discussão
2. São duas as questões postas em discussão: (i) verificar o preenchimento dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância; e (ii) analisar se cabível a aplicação da fração redutora referente ao privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. O valor dos bens subtraídos, superior a 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e o reconhecimento da qualificadora impedem a aplicação do princípio da insignificância.
4. Tratando-se de réu primário, de pequeno valor os bens subtraídos da vítima – cerca de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos - os quais foram restituídos, e sendo a qualificadora de ordem objetiva, impõe-se a incidência da causa de diminuição do privilégio em sua fração máxima.
5. Confessada pelo réu a conduta delitiva, deve incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, a qual, contudo, não reduz a pena, que já estava no mínimo legal, a teor da Súmula n. 231/STJ.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.